Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-33.2019.8.11.0092
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000176-33.2019.8.11.0092
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANCINE E FURLANETTO ARQUITETURA LTDA - CNPJ: 16.788.989/0001-80 (RECORRENTE), BRENCO - COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVAVEL - CNPJ: 08.070.566/0017-69 (RECORRENTE), JOAO MARCOS MEDEIROS BARBOZA - CPF: 215.690.118-00 (ADVOGADO), FRANCILENE NUNES MONTEIRO - CNPJ: 26.764.810/0001-08 (RECORRIDO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA TERCEIRIZADA QUE FIRMOU CONTRATO COM A RECLAMADA. RELAÇÕES JURÍDICA DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSALIDADE SOLIDÁRIA.
ARTIGO 265 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

Não havendo comprovação de relação contratual entre os Reclamados, resta demonstrada a ilegitimidade passiva da Reclamada, ora recorrente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000176-33.2019.8.11.0092

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Alto Taquari/MT

Recorrente(s):

BRENCO - Companhia Brasileira de Energia Renovável

Recorrido(s):

Francilene Nunes Monteiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Assim,
OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos
da demanda para
CONDENAR a promovida, ao pagamento do valor de R$ 12.753,00
(doze mil setecentos e cinquenta e três reais), corrigido pelo índice oficial INPC/IBGE e juros moratórios de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação.

Deixo de condenar a Reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

Por pertinência,
OPINO ainda pela EXTINÇÃO DA DEMANDA sem julgamento do mérito, ante o pedido de desistência da reclamante em relação apenas a empresa ATM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI-EPP.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos pares;

O presente caso se trata de Ação de Cobrança em face da ATM Serviços de Manutenção e Montagem Industrial Eireli -EPP (“ATM”), alegando que durante as datas de 06.01.2019 e 25.03.2019 serviu refeições a funcionários da ATM, sem o seu devido pagamento.

Na exordial, a parte Autora pleiteia o pagamento de R$ 12.753,00 (doze mil, setecentos e cinquenta e três reais), que corresponde a 471 almoços no valor de R$ 15,00 e 474 jantas diárias no valor de R$ 12,00 cada.

Após, a parte Autora emendou a inicial, requerendo a inclusão da Atvos Agroindustrial Participações S.A. (BRENCO) no polo passivo da demanda para a sua condenação, de forma solidária, sob o argumento de que: “
Tendo em vista que a Requerida, ATM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI-EPP, é empresa prestadora de serviços, e que durante a relação contratual com a autora, prestava serviços neste município de forma terceirizada exclusivamente à Empresa ATVOS AGROINDUSTRIAL PARTICIPAÇÕES S.A., a qual se beneficiou de forma direta dos serviços realizados pelos funcionários da Empresa ATM, cujos utilizaram se dos préstimos da Autora, se justifica a inclusão da Empresa Atvos no polo passivo da ação”,
conforme manifestação no id. 158201151.

Em continuidade, houveram diversas tentativas de citação da Reclamada ATM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONTAGEM, todas infrutíferas, sendo homologado o pedido de desistência, em relação a Reclamada ATM SERVIÇOS, conforme sentença id. 158201228.

Pois bem. No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente, embora o juízo
“a quo”
tenha fundamentado a sentença no sentido de que os funcionários da BRENCO se beneficiaram da prestação de serviço da Reclamante, referente ao serviço de entrega de refeições, sendo igualmente responsável pelo custeio do bem consumido por seus funcionários, averíguo que no Termo de Contratação de Prestação de Serviço, colacionado na contestação – id. 158201177, inexiste cláusula contratual que a BRENCO se responsabiliza por obrigações e/ou débitos da empresa ATM.

Se o contrato que originou a presente ação foi firmado entre a parte Autora e a ATM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONTAGEM, se tratando de relações distintas, não há como haver a responsabilidade solidária, pois, a contratação de serviço entre a BRENCO e a ATM se refere a um contrato diverso ao discutido na presente lide.

Conforme informado na exordial pela própria Autora, a empresa ATM que firmou contrato para o fornecimento de refeições e não a BRENCO, em que pese a alegação autoral de que a ATM é prestadora de serviços, de forma terceirizada, exclusiva da empresa ATV (BRENCO), conforme supramencionado, o contrato firmado entre a ATM e a BRENCO não prevê responsabilização solidariamente, assim, em meu entender deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva para indenizar a autora pelos danos sofridos.

Neste sentido:

ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Constatado que a empresa reclamada não era quem contratava os serviços da reclamante, deve ser declarada sua ilegitimidade passiva para integrar a ação. Nesta hipótese, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC. Provimento negado.

(TRT-4 - ROT: 00209099520175040304, Data de Julgamento: 14/12/2018, 4ª Turma)

VÍNCULO DE EMPREGO. GRUPO ECONÔMICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O autor ajuizou a ação em face de empresa distinta daquela para a qual prestou serviços. E, ainda que pertençam ao mesmo grupo econômico, é incabível o direcionamento da condenação principal a empresa que não tenha sido sua empregadora, especialmente porque a controvérsia envolve o vínculo de emprego.

(TRT-1 - RO: 01008534220175010301 RJ, Relator: ALVARO LUIZ CARVALHO MOREIRA, Data de Julgamento: 07/07/2020, Quarta Turma, Data de Publicação: 17/07/2020)

A Recorrente não deu causa aos problemas discutidos neste processo, restando comprovado que a Brenco contratou os serviços de manutenção de turbina da ATM que, por sua vez, contratou os serviços ofertados pela Recorrida, de modo que, em meu entender, não deve ser considerada civilmente responsável, solidariamente, pelo dano causado pela empresa ATV.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e
JULGO EXTINTO
o processo, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023